Tribunal: TJDFT
Processo: 0763446-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da não juntada da cópia integral do processo administrativo.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de indeferimento da petição inicial, em ação que busca a nulidade de auto de infração de trânsito e respectivo procedimento administrativo, sob o fundamento de ausência de documento essencial – cópia integral do processo administrativo – já apontado como vício em demanda anterior.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, o indeferimento da inicial constitui medida excepcional, a ser reservada a hipóteses em que, mesmo após a oportunização de emenda, a petição se mostra inepta ou efetivamente inviável o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A Lei n° 12.153/2009, em seu art. 9o, prestigia o dever de cooperação processual e autoriza o juízo a requisitar à Administração Pública os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Em juízo de cognição inicial, não se mostra razoável transferir integralmente ao jurisdicionado o ônus de carrear aos autos, desde logo, cópia integral de procedimento que se encontra em poder exclusivo do ente demandado, especialmente quando já há nos autos documentação mínima apta a inaugurar o contraditório.
6. Em demandas de massa envolvendo multas e sanções administrativas de trânsito, o rigor excessivo na fase postulatória, com sucessivas extinções sem resolução do mérito, termina por esvaziar a garantia de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), contrariando, ademais, os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. A discussão sobre a integralidade ou não do processo administrativo deve ser travada na instrução, com eventual requisição de peças pelo juízo e adequada distribuição do ônus da prova, e não utilizada como óbice absoluto ao conhecimento da ação.
7. Nessas condições, a ausência de cópia integral do processo administrativo não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial na hipótese concreta, havendo lastro documental mínimo para o regular processamento do feito e para a análise, em momento oportuno, das alegadas nulidades do auto de infração e do procedimento sancionatório.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída. Os autos deverão retornar à origem para regular processamento.
9. Sem honorários, em razão do provimento do recurso (Lei 9.099/95, art. 55).
____________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 5o, XXXV; Lei 12.153/2009, art. 9o;